Tribunal: TJMT
Processo: 1000567-98.2025.8.11.0052
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000567-98.2025.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 925.530.791-68 (APELADO), BRENO ALMEIDA CARLOS - CPF: 986.188.061-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. CONTRATAÇÃO POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e materiais. A sentença declarou a inexistência do débito decorrente de empréstimo no valor de R$ 4.900,00 e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00, sob o fundamento de que houve falha no dever de segurança ao não demonstrar a regularidade da contratação.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma integral da sentença para julgar improcedentes as pretensões deduzidas na inicial, sob o fundamento de regularidade da contratação e inexistência de falha na prestação do serviço, uma vez que a autora possuíria conta cadastrada desde 2015 e o empréstimo foi contratado mediante login, senha e assinatura eletrônica;
(ii)
subsidiariamente, afastamento da condenação por danos morais, sob o fundamento de ausência de dano indenizável, ou, alternativamente, redução do
quantum
fixado; e
(iii)
redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a contratação de empréstimo mediante fraude de terceiro configura fortuito interno ou externo para fins de responsabilização da instituição financeira;
(ii)
verificar se houve falha na prestação do serviço;
(iii)
aferir se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral indenizável; e
(iv)
avaliar a adequação do
quantum
indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às operações realizadas por instituições financeiras, conforme Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a responsabilidade dos fornecedores assume natureza objetiva, nos termos do art. 14,
caput
, da Lei n. 8.078/90. Essa responsabilização, contudo, não é irrestrita, pois admite as excludentes previstas no art. 14, § 3º, incisos I e II, quando demonstrada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

5. No âmbito das operações bancárias, a distinção entre fortuito interno e fortuito externo assume especial relevância para a solução das controvérsias, pois pode conduzir à confirmação ou ao afastamento do nexo causal. O fortuito interno decorre de circunstâncias inerentes à organização e à segurança do serviço prestado e integra o risco assumido pelo fornecedor, razão pela qual não exclui a responsabilidade. O fortuito externo, por sua vez, configura evento estranho à atividade econômica desenvolvida e rompe o nexo causal, o que afasta o dever de indenizar.

6. Presente o fortuito interno, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos dele decorrentes, relacionados a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A contratação de empréstimos demanda análise documental e verificação de identidade, providências que estão sob o controle exclusivo das instituições financeiras e integram o dever de segurança inerente ao serviço. Eventuais falhas nesses procedimentos caracterizam risco inerente ao empreendimento e impõem o reconhecimento da responsabilidade civil, nos termos do Tema Repetitivo n. 466 do Superior Tribunal de Justiça.

8. No caso concreto, a empresa apelante não demonstrou que a apelada efetivamente abriu conta na plataforma Mercado Pago. A documentação acostada refere-se exclusivamente a cadastro no Mercado Livre, plataforma de comércio eletrônico de produtos, e não à instituição de pagamento que oferece serviços financeiros. Embora integrem o mesmo grupo econômico, a autonomia operacional e regulatória de cada serviço impede a presunção de migração ou compartilhamento de cadastros.

9. A alegação de que a apelada mantinha conta ativa desde 2015 não encontra respaldo em prova documental específica e revela incongruência temporal com o próprio processo de estruturação regulatória da instituição de pagamento no país, cuja autorização para funcionamento somente foi concedida no ano de 2020, circunstância que fragiliza, de modo relevante, a tese defensiva.

10. Não há nos autos registros técnicos idôneos que demonstrem a regularidade da contratação do empréstimo concedido, como logs de validação, confirmação biométrica, dados de rastreabilidade digital ou parâmetros de segurança compatíveis com operações de crédito remoto, o que inviabiliza o afastamento da responsabilidade da apelante.

11. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, decorrente de obrigação não assumida, configura dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a negativação irregular compromete a honra objetiva do consumidor, afeta sua credibilidade perante o mercado e restringe o exercício regular de atividades econômicas e negociais.

12. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de indenização por danos morais mostra-se excessivo diante das circunstâncias concretas do caso, motivo pelo qual deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se aproxima do valor do empréstimo fraudulento e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem comprometer as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

13. O provimento parcial do recurso, com redução proporcional do valor da condenação, não autoriza a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que a apelante obteve êxito na redução do
quantum
indenizatório. Mantêm-se, portanto, os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, observada a base de cálculo atualizada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso parcialmente provido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC - art. 14,
caput
, art. 14, § 3º, I e II; CPC - art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - Súmula n. 297, Súmula n. 479, Tema Repetitivo n. 466, AREsp n. 3.043.381/MS, AREsp n. 2.979.909/GO; TJMT - ApCiv n. 1022155-51.2024.8.11.0003, ApCiv n. 1001300-34.2023.8.11.0020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela ré
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos da ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais n. 1000567-98.2025.8.11.0052, ajuizada por
EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA
, que julgou
parcialmente

procedentes
os pedidos formulados na exordial (id. 337054852).

Na
petição inicial
, a autora narrou que, em 06/maio/2025, recebeu mensagem, por meio do aplicativo WhatsApp, de indivíduo que se apresentou como funcionário da cooperativa
Sicredi
e informou sobre suposta invasão em sua conta bancária.

Ao seguir as orientações do interlocutor, realizou procedimentos que culminaram na contratação de limite de cheque especial no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) junto ao
Sicredi
e de outro limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) perante o
Banco do Brasil
, bem como na contratação de empréstimo no importe de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) perante o
Mercado Pago
, cujo valor foi creditado em sua conta e empregado na quitação de boletos em favor de terceiros desconhecidos (id. 337054406).

Afirmou tratar-se de fraude decorrente de falha na prestação do serviço e sustentou a responsabilidade das instituições financeiras pelos prejuízos suportados.

Requereu a concessão da gratuidade da justiça, a suspensão das cobranças, a declaração de nulidade dos negócios jurídicos e a condenação solidária dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e atribuiu à causa o montante de R$ 46.600,00 (quarenta e seis mil e seiscentos reais) (id. 337054406).

Posteriormente, a autora apresentou
emenda à inicial
para noticiar que as questões relativas ao
Banco do Brasil
e ao
Sicredi
foram resolvidas administrativamente com o estorno de valores. Por isso, pleiteou a retificação do polo passivo para a exclusão dessas instituições, a fim de que a lide permanecesse exclusivamente em face do
Mercado Pago
(id. 337054410).

O juízo de origem, por meio de decisão interlocutória, determinou a adequação da peça inaugural e a juntada de documentos atualizados (id. 337054411).

Em cumprimento à determinação judicial, a autora protocolou a
petição inicial retificada
, na qual reiterou a dinâmica do golpe. Aduziu que a requerida inseriu seu nome em órgãos de proteção ao crédito e sustentou a falha na segurança do sistema eletrônico da ré por não detectar operações fora de seu perfil.

Requereu a tutela antecipada para a retirada da restrição cadastral, o cancelamento definitivo do contrato e a condenação ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais (id. 337054413).

O juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência para determinar a exclusão do nome da requerente dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária, e concedeu os benefícios da gratuidade da justiça (id. 337054428).

Em sede de
contestação
, a instituição
Mercado Pago
suscitou preliminar de ausência de interesse processual por falta de pretensão resistida. No mérito, alegou a inexistência de falha na prestação do serviço, sob o argumento de que a autora possuía conta cadastrada desde 2015 e que o empréstimo foi realizado dentro da plataforma do Mercado Livre, com a qual já havia realizado transações anteriores.

Sustentou que o caso configura fortuito externo, uma vez que a autora foi vítima de golpe ao clicar em
link
malicioso enviado por terceiros, e defendeu a inaplicabilidade da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça (id. 337054436).

Na
impugnação à contestação
, a autora refutou a preliminar e asseverou que não possuía, segundo alegou, conta ativa na plataforma, o que indicaria abertura automática de cadastro sem consentimento. Reforçou que a fragilidade do sistema de segurança possibilitou a contratação fraudulenta (id. 337054437).

Prolatada a sentença, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos. Reconheceu a ocorrência de fraude e aplicou a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça por entender que a instituição falhou no dever de segurança ao não impedir movimentações incompatíveis com o histórico de uso da conta.

A decisão declarou a inexistência da dívida de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) e condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais. A ré foi condenada, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 337054852).

Inconformada, a ré interpôs
recurso de apelação
e, em suas razões, sustenta a regularidade da contratação e a ausência de falha na prestação de seus serviços. Afirma que o empréstimo foi contratado mediante uso de
login
, senha e assinatura eletrônica, de responsabilidade exclusiva do usuário.

Pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da improcedência de todos os pedidos formulados na inicial ante a inexistência de nexo causal e, subsidiariamente, requer a exclusão da indenização por danos morais ou a redução do
quantum
fixado, bem como a inversão do ônus de sucumbência (id. 337054858).

Nas
contrarrazões
, a apelada defende a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela ré
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda
. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos da ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por
EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, declarou a inexistência do débito decorrente de empréstimo no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em síntese, as matérias deduzidas pela apelante para fins de reforma da decisão cingem-se à alegação de regularidade da contratação e ausência de falha na prestação de seus serviços e, subsidiariamente, à postulação de exclusão da indenização por danos morais ou redução do
quantum
fixado, bem como à inversão do ônus de sucumbência.

O recurso merece parcial provimento.

Inicialmente, cumpre registrar que a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às operações realizadas por instituições financeiras, o que confirma a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre o cliente e essas entidades do sistema financeiro.

A partir desse enquadramento, a responsabilidade dos fornecedores assume natureza objetiva (CDC, art. 14,
caput
), o que torna prescindível a demonstração de culpa pelas condutas que lhes são imputadas.

A responsabilização, contudo, não é irrestrita, pois admite as excludentes previstas no art. 14, § 3º, da legislação consumerista, especialmente quando demonstrada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, §3º, I e II).

Nesse contexto, a Corte da Cidadania firmou compreensão no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relacionado a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (STJ, Súmula n. 479).

Assim, a responsabilidade objetiva se fundamenta no reconhecimento de que fraudes praticadas por terceiros, como abertura de conta corrente, contratação de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, integram o risco da atividade econômica e mantêm a responsabilidade objetiva do prestador de serviços financeiros (STJ, Tema Repetitivo n. 466).

De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual fraude praticada mediante engenharia social, com indução do consumidor à realização voluntária das transações financeiras, configura fortuito externo, excludente de responsabilidade do fornecedor, uma vez que não há falha sistêmica ou comprometimento da segurança bancária (AREsp n. 3.043.381/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025).

Não é, portanto, qualquer evento danoso que autoriza, de forma automática, a imputação ou o afastamento da responsabilidade civil da instituição financeira, porquanto a compreensão do Superior Tribunal de Justiça limita a incidência da responsabilidade objetiva às hipóteses de fortuito interno, isto é, àquelas inseridas no âmbito do risco da própria atividade desenvolvida.

Dessa premissa decorre que a distinção entre fortuito interno e fortuito externo assume papel decisivo na solução da controvérsia, uma vez que o primeiro decorre de circunstâncias inerentes à organização, ao funcionamento e à segurança do serviço prestado e integra o risco assumido pelo fornecedor, ao passo que o segundo configura evento absolutamente alheio à prestação do serviço, sem vínculo com a estrutura ou com a dinâmica da atividade econômica desenvolvida, hipótese em que se afasta o dever de indenizar.

Na hipótese em exame, a causa de pedir deduzida pela parte autora, consistente na contratação fraudulenta de empréstimo por terceiro em seu nome perante o
Mercado Pago
, seguida da transferência dos valores para conta mantida no
Banco Sicredi
e da quitação de boleto em favor dos fraudadores, insere-se no risco próprio da atividade bancária.

Isso porque a concessão de crédito não constitui operação automática ou meramente executória, mas atividade que pressupõe a adoção, pela instituição financeira, de mecanismos eficazes de verificação da identidade do contratante, validação documental, autenticação de dados pessoais e controle de regularidade da contratação, providências que integram o dever de segurança inerente ao serviço financeiro oferecido ao consumidor.

Nesse cenário, eventuais falhas nos referidos mecanismos, que viabilizam a contratação fraudulenta de empréstimo por terceiro, inserem-se no âmbito do risco da própria atividade financeira e não se qualificam como circunstâncias externas ou imprevisíveis.

Trata-se, portanto, de situação diretamente vinculada à segurança dos mecanismos de contratação, validação de identidade, controle de operações e prevenção a fraudes, circunstâncias que caracterizam fortuito interno e impõem o reconhecimento da responsabilidade civil da apelante, sobretudo porque inexiste prova de que a apelada tenha concorrido para o evento danoso mediante o fornecimento de informações, dados ou quaisquer outros elementos necessários à formalização da contratação indicada nos autos.

A partir desse princípio, constata-se que a apelante não logrou êxito em demonstrar que a apelada efetivamente realizou o empréstimo indicado nos autos, tampouco comprovou a abertura e a ativação de conta na plataforma
Mercado Pago
, uma vez que a documentação acostada ao feito refere-se exclusivamente a cadastro vinculado a ambiente de intermediação comercial eletrônica (
Mercado Livre
), voltado ao comércio eletrônico de produtos, e não à instituição de pagamento que oferece serviços financeiros (
Mercado Pago
).

Embora as referidas plataformas integrem o mesmo grupo econômico, a autonomia operacional e regulatória de cada serviço impede a presunção automática de migração ou compartilhamento de cadastros, de modo que a existência de registro em uma delas não autoriza concluir, por inferência, pela abertura de conta de pagamento na outra.

Além disso, a referência contestatória à suposta existência de conta ativa no ano de 2015 não encontra respaldo em prova documental específica e revela incongruência temporal com o próprio processo de estruturação regulatória da instituição de pagamento no país, cuja autorização para funcionamento somente foi concedida no ano de 2020 (
Mercado Pago recebe licença do Banco Central para atuar como instituição financeira - Por Reuters - 09/novembro/2020
), circunstância que, embora não reiterada no apelo, compromete de forma relevante a consistência da tese defensiva.

Desse modo, inexiste prova de que a apelada efetivamente abriu conta na plataforma
Mercado Pago
, razão pela qual não se admite a presunção de criação automática de perfil a partir de cadastro no
Mercado Livre
, diante da autonomia operacional e funcional dos serviços prestados por cada empresa.

Essa conclusão se projeta, inclusive, sobre a própria regularidade da contratação alegada, que se revela desprovida de registros técnicos idôneos capazes de demonstrar, de forma objetiva e auditável, o percurso de autenticação e a integridade da operação, como
logs
de validação, dados de rastreabilidade digital, confirmação documental ou parâmetros de segurança compatíveis com operações de crédito remoto (uso de senhas,
token
ou biometria).

Soma-se a isso a observação consignada na sentença no sentido de que o primeiro acesso efetivo ao ambiente digital somente ocorreu após a instalação do aplicativo e a confirmação biométrica (facial) da identidade da usuária, circunstância que não se harmoniza com a narrativa de contratação prévia e autônoma do empréstimo e que, em conjunto com os demais elementos probatórios, evidencia defeito na prestação do serviço e afasta a incidência de qualquer excludente de responsabilidade.

À vista desse conjunto probatório, não se identifica qualquer elemento apto a infirmar as premissas fáticas e jurídicas adotadas na sentença, que corretamente reconheceu a inexistência de contratação imputável à apelada e a falha na prestação do serviço, razão pela qual se impõe a preservação integral do juízo condenatório.

Quanto aos danos morais, sua configuração é inequívoca.

A inscrição indevida do nome da parte nos cadastros de inadimplentes, decorrente de obrigação não assumida, extrapola o mero dissabor cotidiano e traduz violação efetiva aos direitos da personalidade. A negativação irregular compromete a honra objetiva do consumidor, afeta sua credibilidade perante o mercado e restringe, de forma ilegítima, o exercício regular de atividades econômicas e negociais.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou sólida compreensão de que a inscrição indevida em cadastro restritivo, fundada em relação jurídica não demonstrada, configura dano moral
in re ipsa
e impede revisão de circunstâncias fáticas e valores nesta via especial (AREsp n. 2.979.909/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025).

Desse modo, presume-se, pela própria gravidade da ofensa, a existência de dano moral, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.

No pertinente ao valor da indenização por danos morais, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pela sentença recorrida revela-se excessivo diante das circunstâncias concretas do caso.

É certo que a autora é pessoa humilde, sitiante, moradora da zona rural, que teve seu nome indevidamente negativado e foi submetida a cobranças por dívida que não contraiu. De igual forma, reconhece-se que a apelante é instituição de grande porte, com reconhecida capacidade econômica, que atua no mercado de pagamentos eletrônicos em âmbito nacional.

Não obstante a gravidade da conduta e a necessidade de reparação adequada, o valor da indenização por danos morais deve observar proporcionalidade entre a extensão do dano e o montante arbitrado, de modo a cumprir sua dupla função: a reparatória, que visa compensar a vítima pelo sofrimento experimentado, e a punitivo-pedagógica, que objetiva desestimular a repetição de condutas lesivas por parte do ofensor.

No caso concreto, o empréstimo fraudulento totalizou R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), circunstância que deve orientar a fixação do
quantum
indenizatório, sob pena de desproporcionalidade entre o valor do contrato e a reparação moral.

Portanto, mostra-se adequada a fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se aproxima do montante do empréstimo fraudulento e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem comprometer as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

Nesse sentido, confira-se:

“
A contratação de empréstimo fraudulento em nome do consumidor, com descontos em seu benefício previdenciário, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida
” (ApCiv. 1022155-51.2024.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025).

“
Dadas as particularidades do caso em comento, dos fatos assentados pelas partes, observada a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, bem como observados os princípios de moderação e da razoabilidade, entendo que o quantum arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, é bastante para reparar o ilícito, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, cumprindo seu caráter reparatório, educativo e punitivo, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios fundamentos
” (ApCiv. 1001300-34.2023.8.11.0020, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024).

No tocante aos ônus sucumbenciais, a sucumbência recíproca impõe redistribuição proporcional dos encargos. A apelada decaiu em metade do valor pretendido a título de danos morais, ao passo que a apelante restou vencida quanto ao reconhecimento da fraude, à declaração de inexistência do débito e ao direito à reparação moral.

Diante da sucumbência mínima da apelada, que obteve êxito na quase integralidade de suas pretensões, mantém-se a condenação da apelante ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a base de cálculo atualizada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
. para reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com manutenção dos demais termos da sentença recorrida.

Mantenho os honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação, conforme fixado na sentença, observada a base de cálculo atualizada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026